Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726753-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA COUTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Colégio Ideal Ltda-EPP pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença monitória, indeferiu o pedido consulta do patrimônio do cônjuge da executada, para fins de penhora. Em suas razões, o agravante sustenta que, a despeito de ter adotado todas as medidas possíveis à sua disposição, tendo, inclusive, sido realizadas consultas aos sistemas informatizados do juízo, não obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora em nome da executada. Assevera que, diante de ausência de bens penhoráveis e do desinteresse da executada em saldar a dívida, é possível a constrição de parcela do patrimônio de seu cônjuge, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, a fim de viabilizar a obtenção de seu crédito. Pondera que a dívida decorrente de prestação de serviços educacionais em favor dos filhos constitui ônus comum do casal, respondendo o genitor, assim, solidariamente. Invoca os arts. 790, inciso IV, do CPC, e 1.643 e 1.644, do CC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, determinar a penhora de cinquenta por cento (50%) de valores encontrados em nome de Marco Antônio de Almeida, via sistema SISBAJUD. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora é visível os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, a despeito de não satisfeita a dívida por outros meios, é inviável a penhora de percentual de eventuais valores em contas bancárias do cônjuge da executada, sobretudo porque sequer integra a relação jurídica em questão, o que lhe imputaria o ônus de provar que tais valores são comuns. Ademais, a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD constitui quebra de sigilo bancário, que há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada nas hipóteses de recusa da parte executada em adimplir a dívida, o que já foi realizado, sem sucesso. Assim, é incabível impor à terceiro alheio à demanda tal constrição, sob pena de violação ao art. 5o, inciso X, da CR, e ao contraditório, ampla defesa e limites subjetivos do título monitório. De mais a mais, como bem consignado na decisão agravada, incumbe ao credor, se assim entender, “promover as buscas administrativamente e apresentar os bens determinados em juízo, para a análise da viabilidade da penhora” (ID no 200150405), dos autos de origem). Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Assim, não parecem estar presentes os requisitos autorizadores da medida formulada pelo credor, qual seja, a penhora de cinquenta por cento (50%) de valores em nome do cônjuge da executada, daí porque não há de se conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator